Tribunal: STF
Processo: ARE 1446316
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário por ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. A agravante alegou genericamente a existência de repercussão geral, invocando a discussão sobre a licitude de provas obtidas por interceptação telefônica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em definir se a mera alegação genérica de repercussão geral, desacompanhada de fundamentação específica acerca da transcendência econômica, política, social ou jurídica da controvérsia, atende ao requisito do art. 1.035 do CPC para a admissibilidade do recurso extraordinário.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A Constituição e o CPC exigem que o recorrente demonstre de forma fundamentada a repercussão geral, apontando a relevância da controvérsia que ultrapasse os interesses subjetivos da causa.



    4. A simples menção genérica de que há repercussão geral, sem argumentação concreta sobre sua dimensão econômica, política, social ou jurídica, não supre o requisito do art. 1.035 do CPC.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que recurso extraordinário sem fundamentação específica da repercussão geral é inadmissível.



    6. O manejo protelatório de recursos, como a oposição de embargos de declaração sem finalidade legítima, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Provimento negado.